Tribunal: TJPA
Processo: 0011383-05.2014.8.14.0006
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10445 - Esbulho / Turbação / Ameaça
Data de julgamento: 2023-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0011383-05.2014.8.14.0006

APELANTE: ELIZETH LOBATO DA SILVA

APELADO: ADAILTON COSTA RODRIGUES, ABNOAN GLEDSON COSTA DIAS, ABNORLAN DAGLISON COSTA DIAS, ABDARLAN DEGLISSON COSTA DIAS, DENNIS RAFAHEL BATISTA BARBOSA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0011383-05.2014.8.14.0006

APELANTE: ELIZETH LOBATO DA SILVA

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DO PARA

APELADO: ADAILTON COSTA RODRIGUES, ABNOAN GLEDSON COSTA DIAS, ABNORLAN DAGLISON COSTA DIAS, ABDARLAN DEGLISSON COSTA DIAS, DENNIS RAFAHEL BATISTA BARBOSA

Advogado do(a) APELADO: CARMEM NATALINA MAIA DAS CHAGAS - PA25769-A

DESEMBARGADOR RELATOR: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – MÉRITO – NECESSIDADE DE PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS DO ART. 561 DO CPC – NÃO COMPROVAÇÃO PELA APELANTE – ÔNUS DE PROVA DO QUAL NÃO SE DESINCUMBIU –RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1.

Provas constantes nos autos que não foram capazes de corroborar com a alegada posse da recorrente. Ausência de demonstração de que este detinha a posse anterior ao alegado esbulho.

2.

Requisitos para legitimar a manutenção de posse não comprovados.

3.

Recurso Conhecido e Desprovido. É como voto
.

Acordam Excelentíssimos Senhores Desembargadores, membros da 2ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em turma, à unanimidade, em conhecer da
APELAÇÃO
e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Excelentíssimo Desembargador-Amilcar Roberto Bezerra Guimarães.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Tratam os presentes autos de recurso de
APELAÇÃO
interposto por
ELIZETH LOBATO DA SILVA
inconformada com a Sentença proferida pelo MM. Juízo da 1ª Vara Cível de Ananindeua que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse com Pedido Liminar ajuizada por si em face
ADAILTON COSTA RODRIGUES e outros
, ora apelado, julgou improcedente os pedidos autorais

Consta das razões deduzidas na inicial que a requerente teria sido esbulhada em sua posse, por meio ilegal e criminoso atribuído a pessoa dos requeridos em 04/01/2014, salientando que vinha exercendo a posse de forma mansa, pacífica e produtiva,
razão por que ingressou com a presente demanda.

Foram realizadas audiências (ID 1659762/1659766).

Os réus apresentaram contestação (ID 1659763).

O feito seguiu tramitação até a prolação da sentença (ID 1659768) que julgou improcedente o pedido contido na inicial, condenando o autor ao pagamento de custas e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da causa, com exigibilidade suspensa, face o deferimento dos benefícios da gratuidade de justiça.

Inconformada, ELIZETH LOBATO DA SILVA
apresentou recurso de apelação (ID 1659769).

Aduz que teria restado comprovado que é proprietária dos dois lotes mencionados na exordial, salientando que acostou aos autos documentos aptos a comprovar as suas arguições, assim como em relação a data do esbulho e continuidade da posse, que teriam sido desconsiderados pelo juízo de origem.

Ressalta que não abandonou o imóvel, e que tal argumento restou devidamente comprovado, pugnando pelo provimento do recurso e consequente reforma da sentença.

Em contrarrazões (ID 1659770), os recorridos pugnam pela manutenção da sentença.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito
.

É o breve relatório com apresentação em pauta de julgamento, para a Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h, (....) de 2023.

Belém,( PA), 2023.

Des. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador relator

VOTO

V O T O

O presente recurso é cabível, visto que foi apresentado, tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

Consta das razões recursais deduzidas pela ora apelante que a sentença atacada merece reforma, sob a alegação de que, restou comprovado nos autos que detinha a posse e propriedade dos lotes invadidos pelos apelados, além do esbulho cometido.

A respeito da reintegração de posse, dispõe o

CPC
:

Art. 560. O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação e reintegrado em caso de esbulho.

Art. 561. Incumbe ao autor provar:

I - a sua posse;

Il - a turbação ou o esbulho praticado pelo réu;

III - a data da turbação ou do esbulho;

IV - a continuação da posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou a perda da posse, na ação de reintegração.

Relativamente à norma referida, leciona Nelson Nery Junior:

“
Posse
.

As possessórias se caracterizam pelo pedido de posse com fundamento no fato jurídico posse. O que determina o caráter possessório de uma ação não é só o pedido, como à primeira vista poderia parecer, mas sim a causa petendi e os fundamentos do pedido do autor. ”

“
Início
do prazo de ano e dia.

O prazo se inicia com a efetiva turbação ou o efetivo esbulho praticado contra a posse. O prazo começa a correr a partir da ciência da ocorrência da turbação ou do esbulho, se o ato de violação de posse for clandestino. (...)”

Ressalta-se para tanto que, em ações possessórias, não se discute a propriedade ou domínio, mas, sim, a sua exteriorização, circunstância eminentemente fática por sua natureza, cuja construção ocorre no passar do tempo e na dinâmica cotidiana da vida. Essa realidade nem sempre resta devidamente documentada, devendo-se assim dar maior valor ao acervo probatório, a exemplo da prova testemunhal, a fim de buscar os elementos que, eventualmente, podem alcançar a verdade real, conforme o contexto das alegações do demandante e as demais provas existentes.

In casu
, verifica-se da exordial que a recorrente acostou aos autos documentos relativos à suposta propriedade, a exemplo de recibo de compra e venda dos dois lotes, negócio esse realizado com terceiro que não faz parte da lide.

Ressalta-se que incumbe a quem o alega o ônus de prová-lo, nos termos do art. 373, I do CPC.

Segundo o entendimento firmado pelo magistrado ao prolatar sentença, ao qual nos filiamos, a recorrente não se desincumbiu desse ônus, posto que não restou perfeitamente claro e comprovado que exercia a posse atual sobre os dois lotes não edificados, de sorte que, pelas fotografias acostadas em sede de contestação (ID 1659765), o local encontrava-se coberto de mato, o que fora corroborado através depoimentos colhidos em audiência.

É o entendimento:

AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. REQUISITOS DA POSSE NÃO SATISFEITOS. AUSENCIA DE PROVA EVIDENTE DE ESBULHO. DISCUSSÃO SOBRE O DOMÍNIO. INADMISSIBILIDADE NO JUÍZO POSSESSÓRIO.
ONUS DA PROVA - AUTOR. Para se obter êxito na ação possessória mister se faz que o autor comprove inequivocamente os requisitos estampados no artigo 927, da lei processual civil, quais sejam: sua posse, o esbulho praticado pelo réu e a perda da posse em decorrência desse esbulho
Em ação de reintegração de posse deve o autor provar a ocorrência dos requisitos do art. 927 do CPC, não devendo ser confundida a posse com o domínio ou propriedade, não interessando a análise desta. Tal ação tem como fundamento, exclusivamente a posse, não sendo relevantes motivações pertinentes ao direito petitório."(TJMG. Apelação Cível nº 1.0145.08.436796-3/001 (1), 10ª Câmara Cível, Rel. Des. Cabral da Silva, j. 22/11/2011, p. 05/12/2011).

Assim irrepreensíveis me afiguram os elementos utilizados pelo magistrado a quo para julgar improcedente a demanda, merecendo, pois, prestígio em sua integralidade.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo integralmente a sentença atacada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

É O VOTO

Sessão Ordinária –
Plenário Virtual
- Plataforma PJe com início às 14:00 h., do dia ____ de _______ de 2023

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 20/12/2023